Tribunal: STJ
Processo: 1010966-20.2017.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951814 - SP (2025/0198793-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MEGAGIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
AGRAVANTE
: CRISTIANO QUINTAO SILVA
ADVOGADOS
: RENATO CURSAGE PEREIRA - MG067237
WILLIAN PIRES DA SILVA - MG075862
LUIZ RENATO ANTUNES ROCHA DOS SANTOS - MG147044
AGRAVADO
: HDI SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: ANGÉLICA LÚCIA CARLINI - SP072728
MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA - SP133065
AGRAVADO
: JOSE BENEDITO DA SILVA
ADVOGADA
: CLARISSE RUHOFF DAMER - SP211737
INTERES.
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
INTERES.
: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA.
ADVOGADO
: WAGNER BINI - SP123464
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A pretensão de revisar o valor da indenização a título de danos
extrapatrimoniais em sede de recurso especial somente é possível quando for
verificada a natureza exorbitante ou irrisória da importância arbitrada, em
flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que
não ocorreu no caso dos autos.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
23/09/2025
29/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50990939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:40
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: ffc58ef6-b72f-41a8-8890-302832eecb09

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50990939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:40
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: ffc58ef6-b72f-41a8-8890-302832eecb09

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951814 - SP (2025/0198793-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MEGAGIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
AGRAVANTE
: CRISTIANO QUINTAO SILVA
ADVOGADOS
: RENATO CURSAGE PEREIRA - MG067237
WILLIAN PIRES DA SILVA - MG075862
LUIZ RENATO ANTUNES ROCHA DOS SANTOS - MG147044
AGRAVADO
: HDI SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: ANGÉLICA LÚCIA CARLINI - SP072728
MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA - SP133065
AGRAVADO
: JOSE BENEDITO DA SILVA
ADVOGADA
: CLARISSE RUHOFF DAMER - SP211737
INTERES.
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
INTERES.
: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA.
ADVOGADO
: WAGNER BINI - SP123464
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A pretensão de revisar o valor da indenização a título de danos
extrapatrimoniais em sede de recurso especial somente é possível quando for
verificada a natureza exorbitante ou irrisória da importância arbitrada, em
flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que
não ocorreu no caso dos autos.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MEGAGIRO DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS LTDA contra decisão monocrática desta Relatoria, que conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial.
Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o excesso da condenação
pelos danos estéticos e morais foi demonstrado mediante divergência com o art. 944 do Código
Civil, não sendo verificados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista
que a indenização não se pautou na extensão do dano, estando evidente que o valor fixado pela r.
decisão recorrida é incompatível com a extensão dos danos sofridos pelo autor.
Documento eletrônico VDA50692021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 18:07:01
Código de Controle do Documento: 13614f8c-79d0-418e-b251-49fc2a7f30b8

Defende que foi demonstrado excesso de condenação pelos danos causados, gerando
enriquecimento ilícito ao agravado ao se fixar também pagamento de pensão vitalícia, mesmo
ele já recebendo aposentadoria por invalidez, considerando que o recorrido continua tendo
capacidade para trabalhar com inúmeras outras atividades profissionais que dependem apenas
das mãos para a realização, diante dos incentivos da Lei 8.213/91, sendo cabível, portanto, o
afastamento do óbice da Súmula 7 do STJ.
Ao final, requer a reforma da decisão agravada pela Turma Julgadora.
Intimada, a parte agravada apresentou manifestação pleiteando a rejeição do agravo
interno (e-STJ, fls. 1954/1955).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Quanto à alegação de que a fixação de pensão vitalícia ao recorrido, mesmo ele já
recebendo aposentadoria por invalidez, teria sido indevida, violando o artigo 3o do Código Civil,
que não considera a deficiência como incapacidade para o trabalho, verifica-se que constou na
decisão agravada que o conteúdo normativo do dispositivo invocado no apelo nobre não foi
apreciado pelo Tribunal
tampouco foram opostos embargos declaratórios para sanar
a quo,
eventual omissão. Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide, por analogia,
o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
Tal fundamento, contudo, não foi objeto de impugnação no presente agravo
interno, razão pela qual incide, no ponto a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, a jurisprudência desta
eg. Corte estabelece que a pretensão de revisar o valor da indenização a título de danos
extrapatrimoniais, via de regra, encontra óbice na Súmula 7/STJ; no entanto, afasta-se o referido
óbice quando for verificada a natureza exorbitante ou irrisória da importância arbitrada, em
flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N. 284
/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
(...)
4. O valor fixado a título de indenização por danos extrapatrimoniais só pode
ser revisto em recurso especial quando irrisório ou exorbitante, distanciando-
se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.
5. O STJ firmou entendimento de ser incabível a análise do valor de danos
morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja
semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto
subjetivo.6. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n.
1.991.707/SP, relator MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
23/5/2022
26/5/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. VALOR DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA50692021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 18:07:01
Código de Controle do Documento: 13614f8c-79d0-418e-b251-49fc2a7f30b8

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula 7/STJ).
2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de
indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.
Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido atendendo às circunstâncias
de fato da causa adequadamente ponderadas, de forma condizente com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 1.903.343
/SP, relatora MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
)
2/5/2022
6/5/2022
No caso, o valor da indenização a título de danos morais e estéticos foi de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), que não se mostra exorbitante, atendendo aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e aos danos sofridos pelo autor, que ficou "Internado por
01 mês e 22 dias, submetido a tratamentos cirúrgicos (06 cirurgias) até amputação, com
(fl. 1231).
fisioterapia posterior"
Logo, inexistindo excepcionalidade, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50692021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 18:07:01
Código de Controle do Documento: 13614f8c-79d0-418e-b251-49fc2a7f30b8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.951.814 / SP
Número Registro: 2025/019879-38
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10109662020178260451
Sessão Virtual de 23/09/2025 a 29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVANTE
: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA.
ADVOGADO
: WAGNER BINI - SP123464
AGRAVANTE
: MEGAGIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
AGRAVANTE
: CRISTIANO QUINTAO SILVA
ADVOGADOS : RENATO CURSAGE PEREIRA - MG067237
WILLIAN PIRES DA SILVA - MG075862
LUIZ RENATO ANTUNES ROCHA DOS SANTOS - MG147044
AGRAVADO
: HDI SEGUROS S.A
ADVOGADOS : ANGÉLICA LÚCIA CARLINI - SP072728
MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA - SP133065
AGRAVADO
: JOSE BENEDITO DA SILVA
ADVOGADA
: CLARISSE RUHOFF DAMER - SP211737
ASSUNTO
: TRANSPORTE DE PESSOASESPÉCIES DE CONTRATOS - TRANSPORTE DE
PESSOASOBRIGAÇÕES - TRANSPORTE DE PESSOASESPÉCIES DE CONTRATOS
- TRANSPORTE DE PESSOASDIREITO CIVIL - TRANSPORTE DE
PESSOASESPÉCIES DE CONTRATOS - TRANSPORTE DE PESSOASOBRIGAÇÕES
- TRANSPORTE DE PESSOASESPÉCIES DE CONTRATOS - TRANSPORTE DE
PESSOAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MEGAGIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Documento eletrônico VDA50776624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 14:33:50
Código de Controle do Documento: 09032007-0dd6-4989-abab-e327dd8cffe1

AGRAVANTE
: CRISTIANO QUINTAO SILVA
ADVOGADOS : RENATO CURSAGE PEREIRA - MG067237
WILLIAN PIRES DA SILVA - MG075862
LUIZ RENATO ANTUNES ROCHA DOS SANTOS - MG147044
AGRAVADO
: HDI SEGUROS S.A
ADVOGADOS : ANGÉLICA LÚCIA CARLINI - SP072728
MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA - SP133065
AGRAVADO
: JOSE BENEDITO DA SILVA
ADVOGADA
: CLARISSE RUHOFF DAMER - SP211737
INTERES.
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
INTERES.
: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA.
ADVOGADO
: WAGNER BINI - SP123464
TERMO
O presente feito foi retirado de pauta.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50776624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 14:33:50
Código de Controle do Documento: 09032007-0dd6-4989-abab-e327dd8cffe1